Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento cujo objetivo é reforma da decisão do Juízo de origem prolatada nos seguintes termos “Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. A pretensão do autor é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 136214175 demonstra que o pedido foi formulado em 04/05/2021, mas ainda não foi concluído. No entanto, não se verifica nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar, pois o autor não demonstrou nenhum risco de perecimento de direito, cujo andamento do processo em juízo é bastante célere, especialmente após a implantação do PJe, portanto, deverá se aguardar a regular tramitação do feito. Por fim, verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido de liminar, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um prejulgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Em sede de agravo, a decisão de 1o grau foi reformada com o deferimento do pedido liminar (id 40338796), conforme a transcrição a seguir: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “(....) Diante dos argumentos despendidos, pede a parte agravante reforma da decisão interlocutória ora agravada de ID 136261795, para que seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise. Narra o autor, ora agravante: Trata-se de Mandado de Segurança na qual o agravante pleiteia a concessão de media liminar que determine aos agravados a conclusão dos processos administrativos SEI 00060-00257662/2021-79, 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75. Importante destacar que o Agravante iniciou requerimento de aposentadoria consubstanciado no processo SEI 00060-00257662/2021-79 Pág. 4 em 04/06/2021. O referido pedido, em que pese tenha iniciado a há 1 ano e 3 meses, não se vislumbra qualquer perspectiva de finalização. Em paralelo, tramitam os autos 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), no qual o agravante também aguarda que os Agravados, corrijam erros administrativos próprios nas averbações ocorridas em 10/08/2012 e só agora por eles identificados. No entanto, mais uma vez verifica-se a procrastinação da resolução da questão, estando o processo sem qualquer movimentação para conclusão dos mesmos. Observem que são infindáveis despachos, deslocando o processo de uma gerência à outra sem que haja efetividade nas ações necessárias às suas conclusões para que assim o agravante possa finalmente ter efetivado seu DIREITO CONSTITUCIONAL DE APOSENTADORIA. Com razão o agravante. A Lei do Processo Administrativo Federal assegura em seu art. 49, in verbis: Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. A instrução do processo administrativo, se não resultar frutífera, no mesmo sentido deve decidir a administração pelo indeferimento ou arquivamento. Em primeira análise verifico que houve violação aos princípios da celeridade e eficiência, bem como o prazo legal estabelecido no art. 49 da Lei 9.784/99 e art. 168 e 173 da LC 840/2011. O perigo na demora do provimento jurisdicional evidencia-se no dano diário causado ao agravante que apesar de comprovadamente ter direito ao benefício de aposentadoria, tem direito obstado pela demora na análise de seu requerimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022”. Foram apresentados Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (id. 40753092), cujo objeto, em síntese, era a sanar a omissão da decisão monocrática, que deferiu o pedido liminar sem a fixação de prazo para as providências determinadas. Os embargos foram conhecidos e acolhidos, nos termos da decisão id. 40861393, com o seguinte dispositivo: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO para estipular o prazo de 15 dias para que os agravantes apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 000060-00257662/2021-79, 0279000048/2012 e 00060-00412832/2022-75. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso do não cumprimento do prazo fixado. Intimem-se.” Conforme a decisão id. 41804755, nos moldes transcritos a seguir, o recurso de Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado: Trata-se agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “(....) Diante dos argumentos despendidos, pede a parte agravante reforma da decisão interlocutória ora agravada de ID 136261795, para que seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise”. Liminar deferida (ID 40338796 e 40861393) para determinar aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise. É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda (ID 143556146) que deu ensejo ao presente agravo. No presente caso não há que falar em ultratividade da decisão liminar deferida, haja vista a sentença de mérito ter concedido a segurança pleiteada, nos termos da cognição sumária. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022”. O Distrito Federal apresentou ainda outros dois Embargos de Declaração (ids. 41588394 e 42902412), cujos objetivos são a cassação da multa diária imposta pela inércia quanto às providências determinadas na decisão id. 40338796 e, subsidiariamente, a redução e a fixação do teto da multa. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise ao acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de quaisquer vícios, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva, considerando a legislação pertinente e o entendimento da jurisprudência firmado quanto ao tema. A alteração da decisão monocrática proferida pelo Relator desafia recurso próprio não sendo sanável, via embargos de declaração. Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive de omissão apontada pelos embargantes, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.